Tribunal: TJSP
Processo: 0006779-70.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 13.07.2021.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça (art. 1.030, inciso II do CPC/2015), em função do julgamento definitivo do mérito do RE no 1.169.289/SC (Tema no 1.037/STF).

Desnecessidade de adequação do v. acórdão proferido por

Ementa:

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 13.07.2021.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça (art. 1.030, inciso II do CPC/2015), em função do julgamento definitivo do mérito do RE no 1.169.289/SC (Tema no 1.037/STF).

Desnecessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público, pois no caso concreto, excepcionalmente, foi afastada a incidência da Súmula Vinculante 17, em observância à coisa julgada e, diante do manifesto atraso fazendário, há incidência dos juros de mora no caso em tela. Ausência de vulneração à tese firmada no âmbito do Tema 1.037/STF.

V. ACÓRDÃO RATIFICADO.